Tribunal: TJSP
Processo: 0005681-72.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Medidas cautelares diversas da prisão - Detração analógica – Impossibilidade – Instituto da detração que só engloba o tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação, consoante disposto no art. 42, do Código Penal – Prisão que não se equipara ao mero recolhimento noturno – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005681-72.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante PAULO
NUNES NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005681-72.2020.8.26.0026 -Voto no 39726 - JS
2
Agravo em Execução no 0005681-72.2020.8.26.0026
Origem: DEECRIM UR3/Bauru
Magistrado: Dr. Leandro Eburneo Laposta
Agravante: PAULO NUNES NETO
Agravado: Ministério Público
Voto no 39726
AGRAVO EM EXECUÇÃO Medidas cautelares diversas
da prisão - Detração analógica Impossibilidade Instituto
da detração que só engloba o tempo de prisão provisória,
administrativa ou de internação, consoante disposto no art.
42, do Código Penal Prisão que não se equipara ao mero
recolhimento noturno Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto por PAULO NUNES NETO, contra a r. decisão
de fls. 17/19, a qual indeferiu seu pedido de detração de
penas, formulado em razão do tempo em que permaneceu
submetido a medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319, do CPP, a envolver inclusive o
recolhimento noturno (fls. 17/19).
Sustenta o agravante, em síntese, que
cumpriu prisão cautelar de 01/04/2016 a 22/08/2017, data
esta em que foi beneficiado com a liberdade provisória
cumulada com medidas cautelares outras. Relata que assim
permaneceu até ser preso definitivamente, em 13/06/2019.
Defende que, durante o período em que permaneceu em
liberdade provisória, teve, em razão das medidas cautelares
decretadas (a envolver inclusive recolhimento noturno), seu
direito de ir e vir restringido, de modo que, em uma
interpretação analógica do art. 42, do CP, deve referido
período ensejar a detração de suas penas. Ressalta,
outrossim, que o recolhimento noturno equipara-se à prisão,
devendo o período em que assim permaneceu ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005681-72.2020.8.26.0026 -Voto no 39726 - JS
3
considerado como pena efetivamente cumprida. Assevera
que doutrina e jurisprudência têm caminhado para este
sentido. Requer, assim, seja concedida a detração de penas
em seu favor, por todo o período em que esteve submetido
às restrições cautelares que lhe foram impostas, com o
efetivo desconto de 730 dias do total de sua reprimenda
corporal. Contenta-se, subsidiariamente, com a detração de
304 dias, referente ao período em que esteve recolhido para
o repouso noturno (fls. 01/16).
Processado e contrarrazoado o agravo
(fls. 31/33), a decisão combatida restou mantida (fls. 34),
opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 43/46).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos, deveras, que o ora
sentenciado foi agraciado com a liberdade provisória em
22/08/2017, assim permanecendo até 13/06/2019, quando
ocorreu sua prisão em razão da condenação proferida nos
autos criminais no 0002017-96.2014.8.26.0073 (fls. 25/26).
Ocorre que, ao contrário do que
persegue o ora agravante, não há que se falar em aplicação
analógica do quanto disposto no art. 42, do CP, uma vez que
referido dispositivo legal prevê que o instituto da detração
penal deve se limitar ao “tempo de prisão provisória, no Brasil ou
no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em
qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”, não
havendo, pois, qualquer menção ao período em que
permanece o condenado, eventualmente, em liberdade
provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares
diversas da prisão. Ora, ainda que existentes algumas
restrições, não há como se comparar a vigência de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005681-72.2020.8.26.0026 -Voto no 39726 - JS
4
cautelares outras ao total enclausuramento decorrente da
prisão cautelar. Outrossim, o próprio art. 319, do CPP,
consigna que o rol de medidas nele previsto corresponde a
medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, não tendo a lei a regular a
matéria em questão abarcado a hipótese ora suscitada, não
competiria ao julgador assim o fazer. Com efeito, no
presente caso, bem fundamentou o MM. Juízo a quo sua
decisão, ao consignar que “(...) A detração penal é o instituto
jurídico por meio do qual se computa, na pena privativa de liberdade
e na medida de segurança, o período previamente cumprido pelo
condenado em caráter de prisão provisória, administrativa ou
internação para tratamento psiquiátrico. Sendo assim, através da
detração permite-se descontar na pena o tempo de prisão que o
sentenciado cumpriu antes da condenação. (...) Desse modo, verifica-
se que inexiste previsão legal para que as medidas cautelares
alternativas venham a ser detraídas da pena aplicada. Ademais, as
medidas cautelares diversas da prisão não se confundem com a
prisão provisória e se prestam exatamente para evitar a imposição
desta última. (...) Sendo assim, como as medidas cautelares diversas
da prisão não representam autêntica privação de liberdade do
sentenciado, não há o preenchimento dos requisitos previstos no
art. 42 do Código Penal. Desse modo, portanto, não é cabível a
detração da pena.” (fls. 17/19).
E como bem invocado pelo Magistrado
de primeiro grau, há julgados dos Tribunais Superiores a
adotar este mesmo entendimento, inclusive em data recente.
Confira-se.
“CAUTELAR
DIVERSA

TEMPO

DETRAÇÃO
INVIABILIDADE. HABEAS
CORPUS
LIMINAR
INDEFERIMENTO.
1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho
prestou as seguintes informações: O Juízo
da Comarca de Olímpia/SP, no processo no
0008926-80.2013.8.26.0400,
condenou
o
paciente a 4 anos e 2 meses de reclusão, em
regime inicial de cumprimento fechado, e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005681-72.2020.8.26.0026 -Voto no 39726 - JS
5
pagamento de 412 dias-multa, ante a prática
da infração prevista no artigo 33, cabeça
(tráfico de drogas), da Lei no 11.343/2006.
Tendo em vista o trânsito em julgado do
título condenatório, determinou expedição
de mandado de prisão e guia de execução
definitiva. Em habeas corpus formalizado no
Tribunal de Justiça, buscou-se fosse levado
em conta o tempo em que esteve submetido
a cautelares alternativas, para fins de
detração da pena. A Sexta Câmara de
Direito Criminal indeferiu a ordem. Chegou-
se ao Superior Tribunal de Justiça com o
habeas corpus no 399.767/SP, o qual não
teve pedido de liminar acolhido. Os impetrantes afirmam impostas medidas cautelares alusivas ao comparecimento
mensal em Juízo, proibição de acesso a
bares, boates, casas de prostituição e
recolhimento domiciliar noturno, realçando
assemelhar-se
esta
última
a
custódia
domiciliar. Sustentam cabível considerar-se
tempo, sem especificar, no qual observadas
as cautelares, para fins de detração da pena.
Esclarecem que, descontado período respectivo, viabiliza-se progressão ao
regime aberto, com redução do tempo para o
cumprimento integral da sanção. Requerem,
no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão,
autorizando o paciente a permanecer solto
até
a
apreciação
do
mérito
desta
impetração. Alfim, postulam seja descontado
da pena a cumprir o período de privação
parcial da liberdade. Consulta ao sítio do
Tribunal
de
Justiça
revelou
iniciado
processo de execução, estando o paciente no
regime aberto. A fase é de análise da
medida acauteladora. 2. Ante notícia de o
paciente encontrar-se em regime aberto,
tem-se o prejuízo do pedido liminar. Nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005681-72.2020.8.26.0026 -Voto no 39726 - JS
6
termos do artigo 42 do Código Penal,
“Computam-se,
na
pena
privativa
de
liberdade e na medida de segurança, o tempo
de prisão provisória, no Brasil ou no
estrangeiro, o de prisão administrativa e o
de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo
anterior.” Ausente previsão legal, mostra-
se inadequada a consideração do tempo
pertinente a cautelar
frisa-se

diversa da custódia, como se esta fosse.
3. Indefiro a liminar.” (HC 144429, Relator
Ministro Marco Aurélio, j. 29/06/2020)
(g.n.).
“(...) Não há que se falar em detração penal
do tempo em que o recorrente esteve em
cumprimento de medida cautelar, consistente
no recolhimento domiciliar noturno. Por força
de lei, descabe detrair das penas o período
de cumprimento de medidas cautelares
diversas da prisão, porquanto o art. 42, do
Código Penal, não prevê a aplicabilidade do
benefício a esta hipótese, sendo, ainda,
manifestamente contrária à lei a aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade para justificar a detração
com base no fato de que algumas espécies de
medidas cautelares comprometam o status
libertatis do acusado. No caso dos autos, a
medida
aplicada
ao
paciente
não
comprometeu efetivamente o seu direito de
locomoção, como alegado pela defesa, haja
vista que foi determinado o recolhimento
domiciliar noturno do paciente no claro
intento de se ver garantida a aplicação da lei
penal, tanto é que juntamente com essa
medida
foi
também
exigida
a
sua
apresentação bimestral no Juízo originário.
Por outro lado, a Lei n. 12.403/11, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005681-72.2020.8.26.0026 -Voto no 39726 - JS
7
introduziu as medidas cautelares diversas da
prisão no processo penal, não previu a
possibilidade da detração da pena em razão
da aplicação dessas novas medidas. Deste
modo, tendo em vista que o Superior
Tribunal de Justiça levou em consideração o
entendimento acima, não prospera o presente
Recurso Ordinário. Diante do exposto, com
fundamento no art. 21, §1o, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.”
(STF,
RHC
151575/DF, Rel. Ministro Alexandre de
Moraes,
decisão
monocrática,
j.
23/07/2018).
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
DETRAÇÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO
DOMICILIAR
NOTURNO.
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A legislação de regência não prevê a
detração
para
as
medidas
cautelares
diversas da prisão. 2. No caso, diante da
ausência de previsão legal e por não consistir
o recolhimento domiciliar noturno em efetivo
comprometimento do direito de locomoção do
acusado, como ocorre nas hipóteses legais,
não é possível a detração do período em que
o paciente esteve sujeito à medida cautelar
em apreço. 3. Ordem denegada.” (STJ, HC no
402.628/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, 6o Turma, j. 21/09/2017).
Também no mesmo sentido, julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
“Pena
Detração
Cômputo do tempo de
observação
de
medidas
cautelares
alternativas à prisão no cumprimento da pena
Entendimento Não se concebe a detração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005681-72.2020.8.26.0026 -Voto no 39726 - JS
8
penal do tempo em que o sentenciado cumpriu
medidas cautelares alternativas à prisão por
falta de amparo legal, eis que o art. 42 do CP
não prevê detração nessa hipótese.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0004412-65.2020.8.26.0521;
Relator
(a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM
UR10 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a
RAJ; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data
de Registro: 19/10/2020).
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

DETRAÇÃO
Pleito objetivando a dedução
do tempo de cumprimento de medidas
cautelares alternativas (CPP, art. 319) da
pena efetivamente aplicada. Pretensão descabida. Ausência de amparo legal.
Inteligência do disposto no artigo 42 do
Código Penal. Impossibilidade de equiparação
da prisão cautelar às medidas alternativas
que,
em
última
análise,
se
prestam
exatamente para evitar a imposição daquela
Precedentes das Cortes Superiores e
deste
Tribunal
Bandeirante

Recurso
desprovido.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal 0000740-35.2020.8.26.0073; Relator
(a): Gilberto
Ferreira
da
Cruz;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Avaré - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro:
11/05/2020).
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME
DE
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
REGIME
INICIAL
FECHADO
PARA
CUMPRIMENTO DA PENA. CUMPRIMENTO
DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA
PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005681-72.2020.8.26.0026 -Voto no 39726 - JS
9
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 42
DO
CP.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. 1. Segundo orientação desta
Corte, descabe detrair das penas o período
de cumprimento de medidas cautelares
diversas da prisão, em especial a medida
consistente no comparecimento periódico em
Juízo, porquanto o art. 42 do Código Penal
não prevê a aplicabilidade do benefício a
essas hipóteses. Precedentes. 2. Agravo
regimental improvido." (g.n.) '(...) Dessa
forma, as cautelares alternativas à prisão,
por não consistirem em efetiva custódia
preventiva
do
paciente,
por
expressa
previsão legal, apenas a medida de internação
provisória, do art. 319, inciso VII, do Código
de Processo Penal, compatibilizando-se com o
instituto da detração penal. ÀS outras,
previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal, não se pode pretender aplicar a
detração, não podendo ser descontadas no
tempo de condenação final.' (g.n.) Nessa
mesma linha de raciocínio, julgados recentes
desta Corte de Justiça: "PENAL. AGRAVO
EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES. INDEFERIDO. RECURSO DA
DEFESA. Pretendida concessão da detração
da pena, considerando o tempo cumprido das
medidas cautelares (art. 319 do CPP),
especificadas na condenação. Descabimento.
O pleito de reconhecimento do período de
cumprimento de medida cautelar, diversa da
prisão, a ser contado para fins de detração,
não merece ser acolhido por ausência de
previsão legal (art. 42 do CP). Além, disso, as
acautelatórias possuem natureza diversa da
prisão provisória. Por fim, como descrito no
próprio art. 319 do CPP, as medidas
cautelares ali elencadas são diversas da
prisão, não podendo, assim, ser com ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005681-72.2020.8.26.0026 -Voto no 39726 - JS
10
confundias. Negado provimento.' (g.n.) 'Agravo em execução. Detração penal. Insurgência defensiva pretendendo ver
reconhecida a detração do tempo em que a
paciente
cumpriu
medidas
cautelares
alternativas ao cárcere. Não acolhimento.
Ausência de previsão legal. Artigo 42 do CP.
Precedentes desta C. Corte e do C. STJ.
Recurso não provido." (g.n.). (TJSP; Agravo
de
Execução
Penal
0008526-88.2019.8.26.0066;
Relator
(a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Foro
de
Barretos
- 1a
Vara
Criminal;
Data
do
Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro:
16/04/2020).
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo.
EDISON BRANDÃO
Relator